Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-14.2016.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMILIANO MEDRADO COSTA - CPF: 270.047.671-91 (RECORRENTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), DIVAIR DE PAULA MEDRADO - CPF: 327.573.951-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (RECORRIDO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (RECORRIDO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL URBANO. LOTEAMENTO NÚCLEO HABITACIONAL SÃO LUIZ. COMPROVAÇÃO DA CADEIA POSSESSÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NECESSÁRIA. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de adjudicação compulsória, em que os recorridos afirmam serem proprietários de um imóvel urbano,
Lote 13 da Quadra 11, situado no Loteamento denominado núcleo habitacional São Luiz, sendo mutuários originários IZAIAS GOMES DOS SANTOS (já falecido), e MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS,

perante a Caixa Econômica Federal em data de 01/03/1984.

2.

Sentença que julgou procedente o pedido
formulado na exordial para adjudicar aos Requerentes o imóvel Lote 13 da Quadra 11, situado no Loteamento denominado núcleo habitacional São Luiz, na cidade Cáceres-MT, com a área total de 220,00 metros quadrados; casa tipo MT.28.I0.23: frente Rua CB-2, medindo 10,00metros; fundos lote 02, medindo 10,00 metros; lado esquerdo Lote 12, medindo 22,00 metros; lado direito lote 14, medindo 22,00 metros, imóvel este devidamente registrado sob matrícula nº 22653, Livro 2-P-2, Fls. 265, do Cartório de Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT
.

3.

Insurgência do Estado em razão da ausência de documentação referente ao segundo proprietário IM SOON CHO CHOI, para SUNG IN CHO, que teria vendeu o imóvel para os requerentes em 10/07/2013, id. 82725961.

4.

No caso dos autos, necessária se faz a designação de audiência de instrução requerida em impugnação, a fim de, comprovar a cadeia possessória.

5.

Nesse sentido, por bem, é importante anular a sentença para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento.

6.

Sentença anulada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.

Diante do resultado do recurso,
deixo de condenar o recorrente
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021